Tribunal: TJSP
Processo: 2068714-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Citação recebida em endereço especificado na inicial e regularmente cadastrado junto à administradora do imóvel – Aviso de recebimento com assinatura de pessoa identificada, atendendo-se a diretriz dos parágrafos 2o e 4o do art. 248 do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Citação recebida em endereço especificado na inicial e regularmente cadastrado junto à administradora do imóvel – Aviso de recebimento com assinatura de pessoa identificada, atendendo-se a diretriz dos parágrafos 2o e 4o do art. 248 do Código de Processo Civil – Validade da citação recebida por funcionário responsável pelo recebimento das correspondências – Comparecimento espontâneo da executada que supre a necessidade de intimação prevista no art. 854, §§2o 3o, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Regimental não provido.